Tribunal: TJDFT
Processo: 0733809-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0733809-36.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA formulado no ID no 54295909, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Outrossim, intime-se o recorrente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para que informe se ainda há interesse no processamento do agravo em recurso especial interposto no ID no 42290074, diante do teor da petição retro citada. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência